Tribunal: TJSP
Processo: 1011606-56.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da segurada, com queima de diversos equipamentos eletroeletrônicos

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da segurada, com queima de diversos equipamentos eletroeletrônicos – Indenização securitária paga pela autora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000864754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011606-56.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relator sorteado e do 2o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do artigo 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final : por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
41.689
Apelação no 1011606-56.2019.8.26.0482

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
l
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de
concessionária de serviço público - Sentença de procedência
Manutenção do julgado
Cabimento
Abrupta variação de
tensão elétrica no imóvel de propriedade da segurada, com
queima de diversos equipamentos eletroeletrônicos Indenização
securitária paga pela autora Fatos suficientemente comprovados
já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação
do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da
indenização
securitária
-
Nexo
causal
evidenciado

Responsabilidade objetiva presente Inteligência do art. 37, § 6o,
da CF, e do art. 22, do CDC Teoria do risco administrativo -
Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais S/A” em face de “Energisa Sul Sudeste Distribuidora
de Energia S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
18.000,00, corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de
juros de mora a contar da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação fls.
232/240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a concessionária ré, com preliminar de falta de
interesse de agir por ausência de requerimento administrativo de
ressarcimento dos danos, que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que o segurado da ré integra a
categoria de clientes industriais Grupo A, atendido em média tensão, com
transformador particular e, portanto, é dele a responsabilidade da operação,
manutenção e eventuais danos que as instalações possam causar a si ou a
terceiros e, portanto, deve arcar com os prejuízos inerentes à sua atividade
econômica.
Acresce que a autora deixou de exibir os aludidos
equipamentos danificados, o que impediu a realização de perícia, de modo
a ocasionar o evidente cerceamento de defesa. Sustenta que os laudos
técnicos unilateralmente produzidos não servem para evidenciar sua
responsabilidade civil, com o acréscimo de que não detectou qualquer tipo
de anormal evento no sistema elétrico que pudesse provocá-los, o que
afasta o necessário nexo de causalidade e o dever de reembolso de valores
à seguradora fls. 243/289.
Contrarrazões às fls. 295/306, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no efeito
suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 19.06.2016
a unidade consumidora empresarial propriedade de “Miliorini e Ortiz
Ltda.” sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar a queima dos
equipamentos eletroeletrônicos descritos na inicial, que necessitaram de
substituição ou reparos, conforme laudo particular encomendado junto a
empresa especializada, o qual fez parte dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu direta ou indiretamente
de falhas no desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não
investiu o quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com
equipamentos hábeis de prevenção.
Tendo a seguradora indenizado a segurada em questão na
quantia de R$ 18.000,00, já descontada a franquia, postulou pela
condenação da ré em lhe reembolsar, por força da subrrogação de direitos
(Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal).
A preliminar arguida não guarda mínima consistência
jurídica, na medida em que a autora trouxe aos autos farta documentação
retirada do procedimento interno de regulação do sinistro, a evidenciar,
satisfatoriamente, a ocorrência do fato que gerou a queima ou avaria dos
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a empresa da segurada,
conforme à frente será minuciosamente analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse ponto há de se ressaltar a prescindibilidade de prévio
pedido administrativo de reembolso da indenização securitária, eis que a
invocada Resolução 414/10, da ANEEL, não pode se sobrepor à garantia
prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Nesse sentido a pertinente jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “É consagrado pela Carta Magna, em seu art. 5o,
inciso XXXV, o princípio do livre acesso à justiça. É corolário deste
princípio o impedimento de se obstar o acesso da parte à prestação
jurisdicional com a exigência de um requisito para o ingresso da ação
judicial... Não há, no presente caso de ação regressiva, tal requisito legal,
restando o interesse de agir plenamente configurado pela própria
existência da pretensão ao reembolso do valor que ao segurado pagou
pelo sinistro verificado.” (TJSP Apelação no 1000910-06.2019.8.26.0079
22a Câmara de Direito Privado Relator Des. ROBERTO MAC
CRAKEN j. 31.05.2019)
Em cerceamento de defesa igualmente não há se cogitar, na
medida em que o soluciomaneto das questões controvertidas não dependia
de designação de perícia técnica, porquanto bastava a análise crítico-
jurídica da farta documentação que instruiu a exordial, que permitiu o
amplo exercício do direito de defesa.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento ao mérito da lide.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração do nexo de
causalidade entre o comportamento e o dano, quedando irrelevante
perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade
estatal.
Haverá,
sim,
atenuação
do
quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
No mais, o procedimento de regulação do sinistro que
instruiu a inicial, acompanhado do laudo técnico fornecido por empresa
especializada no ramo de refrigeração, acostado às fls. 23, dá conta no
sentido de que a segurada “Miliorini e Ortiz Ltda.” teve avariados os
seguintes equipamentos: “Conforme solicitação para visita feita em nossa
empresa para verificação técnica, apresentamos o problema constatado
no equipamento de refrigeração ora instalado em Duas ilhas de
Congelados (3 compressores) uma câmara Frigorífica (um compressor) e
um Balcão Expositor (um compressor).”, em função de queda de
energia, super aquecimento, descarga elétrica.
Nem se diga que referido laudo por ter sido produzido de
forma unilateral, não deve servir como meio hábil a demonstrar a
existência do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços
por parte da concessionária e as danificações verificadas nos
equipamentos.
Isso porque, a par de ter sido submetido à crítica da parte
contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da própria
Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina que
detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
Por fim, anoto que o equipamento de transformação não é
utilizado para controlar oscilações no fornecimento de energia e, portanto,
pouco importa para o deslinde da causa se a segurada possui em suas
instalações um transformador particular.
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença e, em
razão do disposto no art. 85, §11, do diploma processual civil em vigor,
majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência ao patamar de 12%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29967
Apelação Cível no 1011606-56.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso COMPORTA acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
12F3F635
10
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
131B2003
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011606-56.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.